Tribunal: TJES
Processo: 0020757-08.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020757-08.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: VALDINEI RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela instituição financeira, mantendo sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal e determinou sua revisão com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a restituição dos valores cobrados em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar a taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros, à luz do entendimento do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial contábil; (iii) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado é coerente e expresso ao afirmar que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de referência relevante, mas não absoluto, sendo a revisão contratual fundamentada na significativa discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado.

5. A constatação de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987% ao ano evidencia onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, legitimando a intervenção judicial para readequação dos encargos.

6. A alegada contradição com o REsp nº 1.821.182/RS não se configura, pois o acórdão aplica o entendimento do STJ no sentido de que a abusividade deve ser aferida no caso concreto, e não de forma automática.

7. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

8. A abusividade dos juros pode ser verificada por simples cálculo aritmético e confronto com dados oficiais do BACEN, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

9. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante, embora não absoluto, para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

2. A significativa discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado autoriza a revisão judicial do contrato por abusividade.

3. É desnecessária a produção de prova pericial contábil quando a abusividade dos juros é aferível a partir da prova documental existente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento meramente formal de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370 e 489, § 1º; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.08.2008; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos , negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em contradição ao deixar de observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.821.182/RS, o qual estabelece que a "taxa média de mercado" não pode ser utilizada como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade dos juros remuneratórios. Alega, ainda, a necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, bem como omissão quanto à imprescindibilidade da prova pericial contábil.

Diante disso, requer o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e prequestionar a matéria suscitada.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem manifestação da parte Embargada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível da parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos contra sentença que, nos autos de ação revisional ajuizada por Valdinei Rodrigues de Souza, declarou abusividade nos juros remuneratórios fixados em contrato de empréstimo pessoal (22% ao mês e 987% ao ano), determinando a revisão para adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e a restituição dos valores cobrados em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação; (ii) avaliar a legalidade das taxas de juros pactuadas e a necessidade de revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem cumpre o dever de fundamentação, enfrentando de forma suficiente os pontos relevantes do caso, conforme os arts. 93, IX, da CF/88 e 489, § 1º, do CPC/2015.

4. A sentença corretamente aplica o entendimento consolidado no STJ, que admite a revisão de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que comprovada significativa discrepância em relação à taxa média de mercado e a consequente abusividade (art. 51, § 1º, do CDC).

5. A taxa de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro relevante, mas não absoluto, para aferir a abusividade. No caso, a discrepância evidente justifica a revisão contratual e a restituição de valores indevidamente cobrados.

6. As peculiaridades do mercado de alto risco em que atua a instituição financeira não afastam a necessidade de razoabilidade nos encargos financeiros, sob pena de desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença judicial não é nula quando atende os requisitos do art. 489 do CPC/2015, enfrentando os argumentos essenciais para o desfecho do caso.

2. A revisão das taxas de juros em contratos de mútuo bancário é admitida quando comprovada significativa discrepância em relação à taxa média de mercado, configurando abusividade nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 12.08.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Quarta Turma, j. 23.06.2022.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta contradição no julgado face ao entendimento do STJ no REsp 1.821.182/RS, alegando que a taxa média de mercado não pode ser utilizada como único parâmetro de abusividade. Aduz, ainda, omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial contábil para comprovar os custos da operação e requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Pois bem.

Da detida análise dos autos e das razões recursais, não vislumbro a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Quanto à alegada
contradição
em relação ao REsp 1.821.182/RS, cumpre esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. No caso, o Acórdão embargado foi claro e coerente ao enfrentar o tema.

O decisum expressamente consignou que "a taxa de juros divulgada pelo Banco Central serve de referência para aferição de potencial abusividade [...] e não como imperativo paradigma".

A revisão foi determinada não apenas pelo fato de a taxa superar a média, mas pela "significativa discrepância" verificada no caso concreto (taxa de 22% ao mês contra média de mercado muito inferior), configurando onerosidade excessiva.

O julgado ponderou, inclusive, o argumento do risco da operação, concluindo que este não afasta a necessidade de razoabilidade. Portanto, não há contradição, mas sim inconformismo com a tese jurídica adotada.

No que tange à suposta
omissão
quanto à prova pericial contábil, melhor sorte não assiste à Embargante.

O julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC) quando os elementos dos autos forem suficientes para o seu convencimento.

A abusividade, na hipótese, é aferível mediante simples cálculo aritmético e comparação entre a taxa contratada e a tabela do BACEN, dispensando a complexidade de uma perícia contábil.

Ao decidir o mérito com base na prova documental, o Acórdão afastou implicitamente a necessidade de outras provas, não havendo lacuna na prestação jurisdicional.

Verifica-se, na realidade, que a pretensão da Embargante reveste-se de nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado por via inadequada, o que não se admite na estreita via dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar